Tribunal: CARF
Processo: 18470.907643/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.907643/2011-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.386 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
QUAKER CHEMICAL PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa aprecie os documentos carreados aos autos em sede de manifestação de
inconformidade e intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis,
fiscais e bancários que comprovem o direito creditório informado no Per/DComp em discussão
(no 42663.07556.250507.1.7.02-7270), no tocante ao IRRF relativamente ao de JCP e às
aplicações financeiras, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
2000.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
89.950, proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE, em 19 de fevereiro de 2019, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, mas não reconhecendo o
direito creditório pleiteado referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no ano-
calendário 2000.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.907643/2011-76
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 941372099, emitido em 05/07/2011, referente ao
PERD/COMP de no 42663.07556.250507.1.7.02-7270, fls. 7/10.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2000, no
valor de R$ 35.327,97, e compensar os débitos discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$0,00, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP.
As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas na
Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição do
crédito totalizaram R$68.379,21, o IRPJ devido, R$33.051,24, e o saldo negativo
apurado, R$35.327,97.
Como consta do despacho decisório, o saldo negativo disponível apurado foi de R$0,00
(= 0,00 - R$33.051,24, parcelas confirmadas menos IRPJ devido).
As parcelas de crédito referentes a retenções na fonte, informadas em PER/DCOMP,
não foram confirmadas, conforme Tabela 1, e detalhado às fls. 8.
As retenções na fonte, não confirmadas, referem-se às seguintes fontes pagadoras: a)
00.999.042/0001-88, cod rec 5706, R$47.700,00; b) 61.230.165/0001-44, cod rec 6800,
R$20.679,21.
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 9.
Cientificado do despacho decisório em 21/07/2011, fls. 70, o contribuinte, por meio de
procurador, apresentou manifestação de inconformidade em 22/08/2011, fls.
11/26, acompanhada dos documentos de fls. 27/69, contestando a decisão.
1. Tempestividade e dos fatos.
Defende a tempestividade da defesa e recapitula os fatos.
Esclarece que, por equívoco, informou na DIPJ 2001, Ficha 12A, o valor do IR pago
por estimativa no montante de R$43.101,62 em vez de R$0,00, e o IRRF de
R$25.277,59 em vez de R$68.379,21, em que pese o saldo negativo ter sido
corretamente apurado.
2. Da efetiva existência do direito creditório pleiteado Alega que auferiu, no ano-
calendário 2000, rendimentos de Juros Sobre Capital Próprio e de aplicações
financeiras, sendo que informou os valores dos rendimentos auferidos a título de JCP no
montante de R$318.000,00.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

Sustenta que a DIRF da empresa Quaker Chemical Indústria e Comércio, CNPJ no
00.999.042/0001-88, demonstra o pagamento de JCP e IRRF no valor de R$658.257,18,
recolhido por meio de DARF, vide Docs. 04 e 05.
Argumenta que a Quaker Chemical Indústria e Comércio distribuiu o juro sobre o
capital próprio em 60% para a peticionária e 40% para a empresa San Stefano
Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., vide Aviso de Crédito ora
anexado, Doc. 06.
Expõe que a peticionária ofereceu à tributação os rendimentos de JCP por ela auferidos
e informou em sua DIPJ a sua quota da retenção na fonte dos rendimentos recebidos
(R$47.700,00).
Pondera que o imposto retido referente à tributação de rendimentos de aplicações
financeiras foram deduzidos, no valor de R$20.679,21, inobstante não possuir o informe
de rendimentos do último trimestre do ano 2000.
Pontua que se as autoridades fazendárias tivessem realizado diligências para a análise da
DIPJ, teriam constatado que a peticionária era detentora do direito creditório
(R$35.327,97).
Entende que a fiscalização inovou ao restringir o valor do saldo negativo à importância
de R$0,00, sem qualquer justificativa legal.
3. Da ausência de fiscalização/diligência para apuração da efetiva existência do direito
creditório pleiteado Sustenta que a fiscalização não pode se limitar ao exame hermético
das informações eletrônicas disponíveis nos bancos de dados da administração
tributária, sem proceder à realização de diligência fiscal, sob pena de subjugar os
princípios da verdade material, formalismo moderado e da prevalência da substância
sobre a forma.
Cita doutrina e jurisprudência que entendem amparar seus argumentos.
4. Do pedido.
Requer a reforma do despacho decisório.
A Turma da DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e
não reconhecer direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no
ano-calendário 2000, sob o argumento de que das retenções na fonte informadas no Per/Dcomp,
no valor de R$ 68.379,21, foi confirmada apenas a importância de R$ 13.485,78. Porém, tal
montante por ser inferior ao IRPJ devido, R$ 33.051,24, implica o não reconhecimento do saldo
negativo de IRPJ no ano-calendário 2000.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“II - AS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO N.o 02.89.950
II.1 - A NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - LEGISLAÇÃO
INAPLICÁVEL E NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Como se verifica no v. acórdão ora recorrido, a d. 7a Turma da DRJ/BHE fundamentou
seu entendimento por meio de dispositivos do RIR/18.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

Contudo, como já narrado anteriormente, o saldo negativo de IRPJ utilizado pela
Recorrente é do ano-calendário de 2000, sendo certo, ainda, que a PER/DECOMP fora
transmitida em maio de 2007.
Como é cediço, o e. Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada no sentido de
que "o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em que é promovido
o encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em que a operação de compensação
é efetivada".
Neste particular, não poderia o julgador de origem se utilizar de normas futuras, com
regimes jurídicos diversos àquele existente no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Ao se reportar a todo momento ao RIR/18 para justificar a necessidade da Recorrente
apresentar o Comprovante Anual de Retenção supostamente fornecido pela fonte
pagadora, o v. acórdão incorre em insanável vício de nulidade, visto que toma como
base legislação posterior para conferir obrigação à Recorrente.
Por outro lado, diante da impossibilidade da Recorrente fornecer ao órgão julgador de
primeira instância os comprovantes anuais de retenção, pelo prestigio ao princípio da
busca pela verdade material, deveria o Órgão Julgador ter determinado diligências para
averiguação dos fatos narrados na Manifestação de Inconformidade, como, por
exemplo, a expedição de ofícios às fontes pagadoras para que prestassem as
informações necessárias à instrução correta do feito.
Cumpre mencionar que os documentos exigidos no v. acórdão recorrido são emitidos
pelas próprias fontes pagadoras, de modo que a Recorrente não posusi meios (senão
por meio do recebimento dos comprovantes de retenção à época adequada) para lhes
obter.
Ao assim agir, o v. acórdão recorrido deixa de buscar a verdade material, não prestigia o
formalismo moderado e a prevalência da substância sobre a forma, que, como é sabido,
regem o processo administrativo fiscal.
Acerca do princípio da verdade material, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa
Martinez López ensinam que:
"O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do
fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar
exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e,
em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade,
independente do alegado e provado."2 (Grifou-se)
Aprofundando o tema, Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas enfatiza que a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material dos fatos, inclusive mediante a
solicitação de todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso,
conforme trecho a seguir transcrito:
“No esteio desse princípio é que, diante da existência de fatos imponíveis não
declarados voluntariamente pelo contribuinte, cabe à Fazenda Pública diligenciar para
descobri-los e provar a sua existência real por todos os meios adequados, inclusive
prova indiciária.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

A importância do princípio da verdade material é enfatizada por Luís Eduardo Schoueri,
que afirma ser força e base de todo o Estado de Direito, concluindo que “o princípio da
verdade material, conquanto decorrente do princípio da legalidade, é, também.
Exigência do princípio da igualdade."3 No mesmo sentido são os ensinamentos de
Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari:
"A autoridade administrativa competente para decidir não fica na dependência da
iniciativa da parte ou das partes interessadas, nem fica obrigada a restringir seu exame
ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos
os elementos que possam influir no seu convencimento." (Grifou-se)
Este CARF também já se posicionou sobre a necessidade de observância do princípio da
verdade material:
"DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO POR PARTE
DA AUTORIDADE FISCAL.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da
verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades
fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente para comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e
sem contradições a composição dos valores discutidos, que o direito creditório não
merece ser reconhecido."5 (Grifou-se)
Caso assim não entenda esse c. Conselho, e para que não reste qualquer dúvida sobre a
existência do direito creditório da Recorrente, tal como informado na ficha 12A da
DIPJ, mister se faz examinar as Declarações de Compensação apresentadas e os
equívocos formais nelas cometidos, relacionando a documentação de suporte que atesta
a existência do crédito ora reclamado.
II.2 - DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Como mencionado, para não homologação da PER/DCOMP sub examen, o Órgão
Julgador de origem alegou que, apesar de ter sido declarado o montante de R$
35.327,97 a título de IRRF, cuja compensação se pleiteou, não se verificou qualquer
saldo negativo a se compensar.
Assim, de modo a desconstituir as razões do Órgão Julgador de primeiro grau, a
Recorrente passará a demonstrar a composição do IRRF que compôs o saldo negativo
utilizado na declaração de compensação.
Durante o ano-calendário de 2000, a Recorrente auferiu rendimentos de Juros Sobre
Capital Próprio (“JCP”) e de aplicações financeiras no valor de R$ 318.000,00,
conforme se pode verificar pela ficha 6A, linha 23, da DIPJ/01.
De fato, por um lapso da Recorrente ao preencher a DIPJ/2001, deixou de informar na
ficha 42A o valor recebido a título de JCP e as respectivas retenções do IRRF realizadas
no ano-calendário de 2000, porém tais valores estão devidamente informados na ficha
43 da DIPJ/2001.
Corroborando o quanto exposto, a Recorrente apresentou a DIRF da empresa
QUAKER CHEMICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO (CNPJ n.o 00.999.042/0001-
88) que demonstra o pagamento de JCP e do IRRF no valor de R$ 658.257,18 (fl. 63).
O DARF comprobatório do recolhimento do IRRF pela QUAKER CHEMICAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO também foi juntado neste processo administrativo (fl.
65).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

No entanto, cumpre esclarecer que, a QUAKER CHEMICAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO distribuiu o JCP em: 60% para a Recorrente e 40% para a empresa SAN
STEFANO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ no 82.324.732/0001-00),
conforme se pode verificar pelo Aviso de Crédito já apresentado (fls. 67)
Como se vê, em nenhum momento a Recorrente deixou de oferecer à tributação os
rendimentos de JCP por ela auferidos, mas tão-somente informou em sua DIPJ a sua
quota da retenção na fonte dos rendimentos recebidos - R$ 47.700,00.
Ademais, além do IRRF sobre os rendimentos auferidos a título de JCP, a Recorrente
auferiu rendimentos de aplicações financeiras no ano-calendário de 2000.
Conforme se pode verificar na sua DIPJ/01 (fls. 54/61), no ano-calendário de 2000, a
Recorrente ofereceu à tributação rendimentos de aplicações financeiras do BANCO
AMÉRICA DO SUL S.A. – CNPJ n.o 061.230.165/0001-44 (fl. 69).
Importante se faz ressaltar que o BANCO AMÉRICA DO SUL S.A. não encaminhou
o informe de rendimentos do último trimestre do exercício, motivo pelo qual o informe
outrora apresentado pela Recorrente está compondo somente os valores recebidos entre
o período de janeiro a agosto de 2000.
No entanto, cumpre destacar, o próprio v. acórdão recorrido reconhece que, em
"consulta ao banco de dados da administração tributária, sistema DIRF, fls. 79/81,
verifica-se que a retenção em benefício do contribuinte levada a cabo pelas fontes
pagadoras alcançou a importância a saber: a) Declarante 61.230.165/0001-44, R$
13.485,78." - fls. 88.
No entanto, nos termos do artigo 39 da Lei n.o 9.784/996 , tendo em vista que a
Recorrente não logrou êxito em localizar o referido documento e que a própria Receita
Federal do Brasil somente localizou em seus sistemas parte dos pagamentos efetuados,
bem como as DIRF das instituições financeiras, caberá a este Conselho ordenar a
expedição de intimações às fontes pagadoras para que forneçam a documentação
necessária à correta instrução do feito.
No que se refere à dedução do IRRF, a Recorrente informa que deduziu na apuração do
IR devido, o montante do imposto de renda efetivamente retido pela fonte pagadora de
CNPJ n.o 61.230.165/0001-44 no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 20.679,21.
Também por um descuido, ao informar em sua DIPJ as retenções na fonte realizadas em
virtude de pagamento de JCP, a Recorrente não informou na ficha 43 da DIPJ/01 o
IRRF incidente sobre os rendimentos financeiros pagos pelo Banco América do Sul
S.A.
Sendo assim, a Recorrente teve retido o montante de R$ 68.379,21, composto das
retenções relativas ao JCP e às aplicações financeiras, conforme abaixo se sumariza:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

Realmente, tivesse a 7a Turma da DRJ/BHE determinado as diligências para a
análise/retificação da DIPJ apresentada pela Recorrente, não se limitando a verificar de
maneira hermética as informações constantes de seus sistemas, teria inequivocamente
constatado que a empresa efetivamente era – como de fato é - detentora do direito
creditório.
Ao somar-se os valores retidos na fonte, pode-se verificar que o total apurado a título de
crédito é de R$ 68.379,21.
No entanto, tendo em vista que a Recorrente possuía imposto a pagar no valor de R$
33.051,24 (linha 1 da ficha 12A da DIPJ/01), restou R$ 35.327,97 a título de saldo
negativo de IRPJ naquele ano-calendário.
Sendo assim, conforme comprovado, a Recorrente efetivamente possui um saldo a
compensar de IRRF no valor de R$ 35.327,97, montante exatamente igual ao informado
em sua DIPJ (linha 18 da ficha 12A).
Entretanto, a autoridade fiscal inovou ao restringir o valor do saldo negativo de R$
35.327,97 (acima comprovado e ratificado pela própria autoridade fiscal no
despacho decisório) ao estabelecer um novo saldo negativo disponível, qual seja,
ZERO.
Veja o trecho do despacho decisório que dispõe sobre o cálculo:
"Saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menos valor entre o saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00" (Grifou-se)
Como se pode verificar, a manutenção do despacho decisório diminui o valor do saldo
negativo já devidamente apurado na DIPJ/01 da Recorrente em R$ 35.327,97, sem
qualquer justificativa legal.
Isto porque, o saldo negativo informado nas Declarações de Compensação pela
Recorrente já considera a subtração dos valores a pagar, não cabendo ao fisco subtrair
tal parcela novamente.
Sendo assim, a Recorrente requer que os Srs. Conselheiros desconsiderem a restrição do
saldo negativo apresentada pela autoridade fiscal, sob pena de estar-se limitando o
direito creditório do contribuinte de forma injusta e descabida, valendo enfatizar que a
própria empresa, quando da apuração do crédito que ora se busca reconhecimento, já
considerou as exclusões legais aplicáveis, o que enseja a necessária reforma do v.
acórdão recorrido.
III - O PEDIDO
Diante do acima exposto, a Recorrente requer seja (i) determinada a intimação das
fontes pagadoras para que forneçam os comprovantes de retenção necessários à
instrução do presente feito e, após, (ii) seja dado integral provimento ao presente
Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido para reconhecer integralmente o seu
direito creditório e consequentemente reconhecer a regularidade e suficiência dos
créditos objeto da PER/DCOMP 42663.07556.250507.1.7.02-7270.
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Mérito
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcelas de imposto de
renda retido na fonte que compunham o saldo negativo de imposto de renda apurado que a
Recorrente informou no PER/DCOMP no 42663.07556.250507.1.7.02-7270, fls. 7/10. A
autoridade administrativa ao proceder do pleito não reconheceu o direito creditório pleiteado,
ante a ausência da integralidade dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
Retenção na fonte.
Em relação à tributação na fonte, prevê o RIR/2018, regulamentado pelo Decreto no
9.580, de 22/11/2018:
Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;
e
(...)
§ 1o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial, a
sucursal, a controlada ou a coligada de pessoa jurídica domiciliada no País, não
compensado em decorrência de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições previstas no art. 254, poderá ser compensado com o imposto sobre a renda
devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no País quando os
resultados da filial, da sucursal, da controlada ou da coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no País (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 9o,caput).
§ 2o O disposto no art. 465 aplica-se à compensação do imposto sobre a renda a que se
refere o § 1o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 9o, parágrafo único).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

(...)
Art. 987. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto sobre a renda na fonte deverão fornecer a pessoa física ou jurídica beneficiária,
na forma e nas condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda, documento comprobatório, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto sobre a renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86,caput; e Lei no
9.779, de 1999, art. 16).
(...)
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no
parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Portanto, de acordo com a legislação mencionada, o Comprovante Anual de Retenção
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução
do imposto de renda retido durante o ano-calendário.
Quanto às retenções não confirmadas no despacho decisório, fls. 8, a interessada anexou
nos autos o informe de rendimento de fls. 69.
Fls. 8 - Parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas

Em consulta ao banco de dados da administração tributária, sistema DIRF, fls. 79/81,
verifica-se que a retenção em benefício do contribuinte levada a cabo pelas fontes
pagadoras alcançou a importância a saber: a) Declarante 61.230.165/0001-44,
R$13.485,78.
As retenções contidas no documento de fls. 81 corroboram as informações presentes no
documento de fls. 69, acrescentando a este último documento as retenções relativas aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2000.
Assim, da retenção não confirmada no despacho decisório em relação à fonte pagadora
61.230.165/0001-44 (R$20.679,21), o sistema DIRF retornou a informação de retenção
de R$13.485,78, não havendo prova nos autos da diferença de R$7.193,43.
No que se refere à suposta retenção proveniente da fonte pagadora 00.999.042/0001-88,
cod rec 5706, R$47.700,00; não foi localizada no sistema DIRF.
O documento de fls. 63 não se presta a comprovar a retenção sob o código de receita
5706, uma vez que nele não há nenhuma referência nesse sentido. A consulta ao sistema
DIRF, fls. 82, revela que o imposto retido de R$658.257,18, presente no documento de
fls. 63, se relaciona com os códigos de receita 0561, 0588, 1708, 3208 e 8045.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

O documento de fls. 67 também não pode ser admitido como documento comprobatório
da retenção, pois não se trata da prova prevista no RIR/2018.
Por outro lado, apesar de o DARF de fls. 65 evidenciar a arrecadação de tributo sob o
código de receita 5706, no valor principal de R$79.500,00, período de apuração
01/07/2000, não é possível dele inferir que beneficiou a peticionária.
Ante tais considerações, das retenções na fonte informadas no PER/DCOMP, no valor
de R$68.379,21, foi confirmada apenas a importância de R$13.485,78.
O montante de R$13.485,78, por ser inferior ao IRPJ devido, R$33.051,24, implica no
não reconhecimento do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2000.
Ocorre que na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de
retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária, para fins de
apuração de reconhecimento de direito creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, entendeu serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora. Assim sendo, houve a desconsideração, na análise do pleito,
dos documentos de e-fls. 63, 65,67, que podem ser considerados como início de prova, nos
termos da Súmula CARF 143.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.386 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.907643/2011-76

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Assim entendo, que deve ser dada à Recorrente a oportunidade de complementar
sua arcabouço probatório, considerado, como início de prova os documentos apresentados pela
Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, bem como o teor da Súmula CARF
143.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pelo contribuinte e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de origem para que a autoridade
administrativa aprecie os documentos carreados aos autos em sede de manifestação de
inconformidade e intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis,
fiscais e bancários que comprovem o direito creditório informado no PerDcomp em discussão (no
42663.07556.250507.1.7.02-7270), no tocante ao IRRF relativamente ao de JCP e às aplicações
financeiras, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 143
DF CARF MF
Original